Tribunal: TJBA
Processo: 8002130-60.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002130-60.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO LUIZ DE ANDRADE JUNIOR

Advogado(s)
:
DINAVA CARDIM BARRETO

APELADO: SANDIELE SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
ANA KARINA SILVA DE SENNA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL.
DIREITO D
E FAMÍLIA
.
DIVÓRCIO
C/C
PARTILHA DE BENS
.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA PARTE APELADA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PELO JUÍZO A QUO COM MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
SENTENÇA ANULADA.
MÉRITO PREJUDICADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8002130-60.2020.8.05.0113
,
oriundo da comarca de

Itabuna - Bahia
,

em que figura, como apelante,
ANTÔNIO LUIZ DE ANDRADE JÚNIOR
, e, como apelad
a
,
SANDIELE SANTOS ARAÚJO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso,
para anular a sentença por cerceamento de defesa
pelas razões contidas no voto condutor.